Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727719-35.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2021 12:35:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador